Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L.A.M.F., tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguéis ajuizada por E.N.S.M., indeferiu o pedido de compensação, formulado pelo executado, e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a remição da dívida, sob pena de perfectibilização da arrematação. O Agravante aduz que o auto de arrematação acabou sendo expedido sem que a decisão estivesse preclusa e sem análise de sua oferta de pagamento com veículo de sua propriedade. Reafirma fazer jus a compensação de créditos com a Agravada, e aduz ser de rigor a anulação da carta de arrematação, bem como a reforma da ordem de desocupação do imóvel. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: O executado requereu a compensação de eventuais créditos disponíveis neste feito com aqueles disponíveis nas ações nos 0710441-23.2020.8.07.0003 e 0001673-91.2016.8.07.0003, ambas tramitando na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, bem como a anulação da arrematação do imóvel objeto da lide. Intimada, a exequente manifestou discordância (ID 156337787). Decido. A compensação tem previsão nos arts. 368 e 369 do Código Civil: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Em consulta ao sistema PJE, vê-se que a ação no 0710441-23.2020.8.07.0003, que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, trata-se de partilha de verbas rescisórias trabalhistas recebidas pela exequente deste feito. O valor que o executado deste feito entende devido naquela ação é de R$ 200.836,94. O processo está em fase inicial de liquidação de sentença. A ação no 0001673-91.2016.8.07.0003 se refere a pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de valores pagos pelo executado deste processo em razão de débito oriundo de contrato de financiamento realizado pelo ex-casal, como também o pagamento de crédito de consórcio e expedição de formal de partilha. A quantia indicada é de R$ 51.267,06. Assim, entende-se pela impossibilidade de compensação. Como sabido, a compensação tem ensejo apenas na hipótese de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, a teor do art. 369 do CC. Flávio Tartuce, em lição sobre o requisito da liquidez das dívidas submetidas à compensação, leciona: Sobre o primeiro requisito, cite-se correto julgado do Superior Tribunal de Justiça que considerou não ser possível a compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo. Conforme o seu teor, em hipótese fática que envolve crédito do Banco do Brasil, “o art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e em quanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito e líquido. Apesar do crédito do BB estar representado por título executivo extrajudicial, ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza” (STJ, REsp 1.677.189/RS, 3.a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.10.2018, DJe 18.10.2018) - pg. 695/696, Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. - 11. ed. - Rio de Janeiro, Forense; METODO, 2021. Depreende-se do referido julgado, exarado pelo C. STJ e ressaltado pela doutrina abalizada, que dívidas a serem submetidas ao reconhecimento judicial não são passíveis de compensação. Essa é a hipótese dos autos. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de compensação, formulado pelo executado na petição de ID 150547029. Quanto à arrematação, têm-se que a remição pode ser feita mesmo depois da alienação do bem em hasta pública, desde que antes da assinatura do auto de arrematação. Como ao executado é assegurado o direito de remição do débito exequendo a qualquer tempo, enquanto não expropriado o bem penhorado (art. 826), pode ele, mesmo depois da praça, impedir a lavratura do auto de arrematação, mediante recolhimento do valor da obrigação ajuizada. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o executado juntar o comprovante de depósito judicial do valor integral da dívida, sob pena de perfectibilização da arrematação. Sucedeu que se passaram cinco dias úteis desta decisão e, diante da ausência de depósito do valor para a remição da dívida, o MM. Juiz assinou o auto de arrematação e perfectibilizou a venda do imóvel em leilão. Embora naquele prazo o réu tenha peticionado oferecendo um veículo como pagamento, a Autora não concordou com a proposta, e requereu a continuidade da execução. Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que, após a expedição da carta de arrematação, não pode a desconstituição da alienação ser feita nos próprios autos de execução, mas sim por meio de ação própria. Quanto à tese de compensação entre as dívidas, o MM. Juiz indeferiu o pedido em consonância com a legislação aplicável, tendo em vista que os créditos apontados não são líquidos e exigíveis. Assim, ao menos a um provisório exame, entendo ausente o requisito de verossimilhança das alegações, pelo que a r. decisão deve continuar produzindo seu regular efeito. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Prossiga-se o recurso em seus ulteriores termos. I. Comunique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator